Tribunal: CARF
Processo: 10680.923158/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923158/2012-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.601 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Embargante
DEMAC RIO DE JANEIRO
Interessado
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
LIQUIDAÇÃO
DE
DCOMP
EM
DUPLICIDADE. MUDANÇA DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO
APÓS RETIFICAÇÃO DE DCFT OCORRIDA APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
A liquidação do direito creditório reivindicado em DCOMP parametrizado em
DCTF retificada durante o trâmite do processo administrativo tributário deve
ser realizada com base nos montantes objeto da retificação tardia da DCTF,
porquanto representar o objeto do pleito do contribuinte.
Havendo duplicidade de Declarações de Compensação com mesmo conteúdo e
objeto, ao liquidar o pedido, a autoridade fiscal deve compensar o montante
reconhecido na DCOMP mais antiga, cancelando a que permanecer em
duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para realizar os esclarecimentos contidos no
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923158/2012-43
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela DEMAC/RJO, em face do acórdão
desta Turma de Julgamento, que reconheceu direito creditório decorrente de IRRF recolhido a
maior no ano-calendário de 2009.
Na ocasião, em composição diversa, este Colegiado reconheceu que a retificação
tardia da DCTF do contribuinte autorizava que o mesmo recuperasse o indébito, havendo
decidido, ainda, que o crédito reconhecido estava em duplicidade com outro PAF, constando da
decisão que, considerando a alegação de existência de dois despachos decisórios distintos, mas
com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-923.168/2012-89 (e-fls. 186), deve a autoridade
fiscal, quando da liquidação do presente acórdão, cancelar o PER/DCOMP no
39922.58672.300112.1.3.04-8322.
Assim, foi dado provimento ao Recurso Voluntário, para homologar a
compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
Posteriormente, a unidade de origem manifestou-se no sentido de devolver o
processo ao CARF, conforme petição de e.fls. 227/229, onde informou que a liquidação do
crédito estaria comprometida, pois o valor originário (antes da retificação da DCTF) disponível
importava em R$ 11.004,95, e, após a retificação, o saldo seria de apenas R$ 10.339,57. Assim,
solicitou os seguintes esclarecimentos:
1) Qual o valor do crédito a ser compensado?
2) Considerando a duplicidade de pedidos de compensação, informar se
alguma das DCOMP mencionadas neste despacho deverá ser
cancelada e, em caso de indeferimento deste pedido, que seja
esclarecido com qual das DCOMP deverão ser operacionalizadas as
compensações com o crédito deferido.
A Presidência desta Turma admitiu (e.fls. 232/234) a petição como Embargos
Inominados, havendo o feito sido distribuído a esta nova Relatoria, em razão da Conselheira
Relatora não mais compor o Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos Inominados já foram acolhidos pela Presidência, portanto, passa-se
ao julgamento.
O mérito do direito creditório foi apreciado pela Turma de Julgamento, que
decidiu reconhecer os valores objeto da DCOMP com base nas informações havidas após a
retificação da DCTF, conforme reclamado pela própria contribuinte.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

Assim, a consolidação dos créditos e débitos deve levar em conta as informações
constantes nos registros da administração tributária, conforme a DCTF retificadora. Para tanto,
reproduz-se os termos da própria autoridade administrativa, que discrimina as informações úteis
ao esclarecimento dos questionamentos (e.fls. 227):

A DCTF original foi juntada à fl. 122, sendo indicado um débito de IRRF (código 0473)
para o PA 15/05/2009 no montante de R$ 23.162,65. Na aba “CRÉDITOS
VINCULADOS” foi informado um DARF de mesmo valor e com as mesmas
características do pagamento indicado como origem do crédito na DCOMP em análise.
A DCTF retificadora foi juntada às fls. 151/152, de forma que o débito de IRRF (código
0473) do PA 15/05/2009 foi reduzido para R$ 12.823,08. Na aba “CRÉDITOS
VINCULADOS” também foi informado o DARF indicado como origem do crédito na
DCOMP em análise, porém, com alocação no montante de R$ 12.157,70, mais R$
665,38 compensados através da DCOMP no 27923.30745.300112.1.3.04-4751.
De acordo com a tela do sistema “SCC – Sistema de Controle de Crédito e
Compensação” juntada à fl. 216, o débito de IRRF (código 0473) do PA 15/05/2009 não
foi informado na DCOMP no 27923.30745.300112.1.3.04-4751, de forma que o sistema
“ SIEF FISCEL” utilizou-se da quantia de R$ 665,38 do pagamento recolhido no valor
total de R$ 23.162,65, arrecadado em 15/05/2009, na quitação da referida parcela do
débito.
Conforme consulta ao sistema “SIEF DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO” (fls.
217/219), o recolhimento no montante de R$ 23.162,65, informado na DCOMP no
33983.66077.270112.1.3.04-5713, foi utilizado da seguinte forma: (1) R$ 12.823,08
(R$ 12.157,70 + R$ 665,38) na quitação do débito de IRRF (código 0473) do PA
15/05/2009 e (2) R$ 10.339,57 reservados para as compensações do presente
processo.

Portanto, o valor do crédito originalmente reclamado (antes da retificação da DCTF)
era de R$ 11.004,95, ficando reduzido a R$ 10.339,57 (após retificação da DCTF). É dizer: a
Turma de Julgamento reconhece direito creditório de R$ 10.339,57, que deverá compensar
o débito alocado em DCOMP, até esse limite.
No que tange ao segundo esclarecimento, relacionado à reconhecida duplicidade
de DCOMPs e créditos, o acórdão assim se manifestou: “considerando a alegação de existência
de dois despachos decisórios distintos, mas com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-
923.168/2012-89 (e-fls. 186), deve a autoridade fiscal, quando da liquidação do presente
acórdão, cancelar o PER/DCOMP no 39922.58672.300112.1.3.04-8322”.
Porém, é possível que tal duplicidade tenha gerado a liquidação da outra
compensação (em duplicidade, inclusive, com processo administrativo diverso), razão pela qual
a solução a ser ponderada deve levar em consideração que, considerando a alegação da
existência de dois despachos decisórios distintos, mas com objetos idênticos - este e o PAF
no 10680-923.168/2012-89 -, deve a autoridade fiscal, quando da liquidação do presente
acórdão, compensar o montante ora reconhecido na DCOMP mais antiga, cancelando a
que permanecer em duplicidade, devendo esta solução repercutir em todos os demais
processos julgados pela sistemática de processos repetitivos.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923158/2012-43

DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento aos Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, para suprir as contradições apontadas e dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório de R$ 10.339,57 (dez mil, trezentos e trinta e nove reais e
cinquenta e sete centavos), para o fim de homologar a compensação até o limite do crédito ainda
disponível, e, considerando a alegação de existência de dois despachos decisórios distintos, mas
com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-923.168/2012-89 -, determinar que a autoridade
administrativa, quando da liquidação do presente acórdão, compense o montante ora reconhecido
na DCOMP mais antiga, cancelando a que permanecer em duplicidade.
Para fins de liquidação deste acórdão, esta solução deve repercutir em todos os
demais processos julgados pela sistemática de processos repetitivos.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 239
DF CARF MF
Original